Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012128-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SIMOES RODRIGUES - CPF: 109.449.536-03 (ADVOGADO), DANIEL SILVA LEAL - CPF: 029.660.111-06 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 208.757.971-72 (VÍTIMA), DANIELA SILVA LEAL - CPF: 049.662.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JEFFERSON SIMOES RODRIGUES - CPF: 109.449.536-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

- SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA - ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ARESTO DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - EXECUTOR DIRETO DO CRIME - VÍTIMA MORTA EM DECORRÊNCIA DE MÚLTIPLOS FERIMENTOS NA CABEÇA - GOLPES COM INSTRUMENTO CONTUNDENTE - VÍTIMA CAÍDA AO SOLO E SEM REAÇÃO - OBJETOS SUBTRAÍDOS TRANSPORTADOS NO VEÍCULO DA VÍTIMA - SEGREGAÇÃO MANTIDA - ENTENDIMENTO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA - TENTATIVA DE
DESTRUIÇÃO DE PROVAS - FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - PACIENTE SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO - CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - ARESTOS DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A análise de excesso de prazo para
formação da culpa e
ncontra-se prejudicada diante da prolação da sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste
habeas corpus
(TJMT, HC 1003036-50.2023.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC no 546.380/MT; HC no 93515/MG).

As
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente tentou destruir os meios de prova [imagens das câmeras de segurança do local do crime] e foragiu para outro estado da Federação [Minas Gerais], na posse dos bens subtraídos, dentre ele o veículo da vítima, após a prática delitiva (TJMT, HC N.U 1007036-06.2017.8.11.0000; HC N.U 1008166-21.2023.8.11.0000).

“Tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação nas vias ordinárias. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC no 454.765/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012128-52.2023.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

DR. JEFFERSON SIMOES RODRIGUES

PACIENTE(S):

DANIEL DA SILVA LEAL

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL DA SILVA LEAL contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe N.U 1001537-29.2022.8.11.0012), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra preso a mais de 281 dias”
, a
“audiência fora realizada em 19 de dezembro de 2022, mas até a presente data não houve publicação de sentença”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(fls. 2/23-ID 169827670), com documentos (ID’s 169836655/169836658).

O pedido liminar foi indeferido (ID 169955658).

O Juízo singular prestou informações (ID 171531157).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento, em tese, dos crimes 157, §3o inciso II, do Código Penal. Razões de impetração. 1. Aduz o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e, consequentemente, na conservação da prisão preventiva; diante disso pugna pela revogação da prisão preventiva. Não Conhecimento. Instrução processual já foi encerrada e a sentença condenatória prolatada ficando, portanto, superada qualquer alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Pontua ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva é desproporcional e não apresenta os pressuposto e requisitos dispostos no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal. Não Conhecimento. Sentença penal condenatória manteve o acusado no cárcere, aparentemente por razões diversas das apresentadas no decreto prisional preventivo, o que a caracteriza como um novo título judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ensejando assim na perda de objeto dos pleitos desta impetração. Parecer pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem análise meritória, pela perda superveniente do objeto.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 174031163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.8.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso a dados de celulares, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em epígrafe, em que se investiga o crime de latrocínio, verifico ser superior a quatro anos a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada ao representado. [...]

A materialidade da infração penal em investigação está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.o 2022.181725, (Num. 92627351) e pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.47727 (Num. 91961822).

Há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, conforme se extrai do Relatório de Investigação n.o 2022.13.47727.

Restou apurado pela Polícia Civil que os representados são irmãos e que a representada Daniela e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, tendo a representada planejado um furto na residência do ofendido, pois sabia que havia armas de fogo e dinheiro no local.

Durante a execução do crime, a representada Daniela ficou responsável por distrair a vítima, enquanto o representado Daniel ficou responsável pela subtração dos bens, no entanto, a situação saiu de controle, a vítima percebeu o que estava acontecendo e entrou em luta corporal com o representado, o qual lhe desferiu socos e golpes com um instrumento contundente, ceifando-lhe a vida.

Em seguida, o representado Daniel foi identificado em várias câmeras de segurança conduzindo o veículo da vítima, tendo saído da cidade de Nova Xavantina, passado por Aragarças-GO e chegado a Ituiutaba-MG.

Assim, diante da demonstração da ocorrência do crime de latrocínio e da existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti.

A decretação da prisão preventiva dos representados é medida necessária como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em princípio, vislumbra-se que o representado Daniel se evadiu do distrito da culpa e rumou para a cidade de Ituiutaba-MG, onde possui endereço residencial, justificando sua prisão como medida hábil a assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o modus operandi utilizado para a prática da infração penal demonstra a periculosidade social dos representados e a elevada gravidade concreta do crime, justificando-se a segregação cautelar ora pleiteada, pois os elementos informativos evidenciam que o crime foi premeditado, que a representada Daniela, mesmo possuindo relacionamento afetivo com a vítima, colaborou com a prática da infração penal, e que o representado Daniel extinguiu a vida do ofendido mediante meio cruel consistente em múltiplos golpes com instrumento contundente, os quais foram desferidos mesmo quando a vítima já não esboçava mais reação e estava deitada ao solo.

Outrossim, verifica-se que a representada Daniela é reincidente e atualmente está cumprindo pena - PEP no 0000523-71.2015.8.11.0012, justificando-se sua segregação para evitar a prática de novas infrações penais.

Por fim, a segregação cautelar dos representados é necessária por conveniência da instrução criminal, a fim de se evitar que os investigados destruam outras fontes de provas, eis que está demonstrado que chegaram a destruir câmeras de segurança existentes no local dos fatos no afã de dificultar a investigação criminal.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e o parecer

ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANIEL SILVA LEAL e DANIELA SILVA LEAL, qualificados nos autos, o que faço com fundamento legal no artigo 311 e seguintes do CPP. [...]

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida, nos termos do artigo 240 do CPP, DEFIRO a busca e apreensão pleiteada para que seja realizada a eventual apreensão de objetos necessários à prova de infração e quaisquer elementos de convicção que porventura sejam encontrados, a ser cumprida nos respectivos endereços: [...]

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e AUTORIZO a realização de perícia nos aparelhos celulares e dispositivos telemáticos eventualmente apreendidos, cartões de memória e chips, abrangendo os exames de dados, arquivos e mensagens de texto ou de voz (via SMS, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo), incluindo chips e cartões de memória, lista de telefones existentes, ligações efetuadas e recebidas, tentadas e concluídas, devendo ser informando os IMEIs dos aparelhos e as linhas telefônicas existentes. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 141180176)

Em 7.6.2023, condenou o paciente por latrocínio agravado [recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra pessoa idosa] - art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II ‘c’, ‘d’ e ‘h’, ambos do CP - a
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - PJe NU 1001537-29.2022.8.11.0012 - ID 119990069).

Em 27.7.2023, manteve a prisão mediante s seguintes fundamentos:

“Sentença de mérito foi proferida em 07.06.2023 (num. 119990069), tendo sido a ré Daniela Silva leal absolvida, ao passo que o réu Daniel Silva Leal foi condenado como incurso no

art. 157, § 3o, inciso II (latrocínio), c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” (mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), “d” (meio cruel), e “h” (vítima idosa), ambos do Código Penal, tendo sido fixada pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão), a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa. [...]

A prisão preventiva de Daniel Silva Leal foi decretada no processo n.o 1001418-68.2022.8.11.0012, em deferimento a representação da Autoridade Policial, após manifestação favorável do Ministério Público. A decisão está encartada em num. 92797995 daqueles autos.

Após verificar a presença do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios de autoria), a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Levou-se em consideração a gravidade em concreto da conduta, o
modus operandi
, a evasão de Daniel do distrito da culpa e a destruição de meios de prova (câmeras de segurança instalada no local dos fatos).

Finda a instrução criminal e proferida a sentença de mérito, entendo que os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão cautelar ainda se encontram hígidos, não se vislumbrando qualquer fato novo apto a ensejar a alteração de tal panorama processual.

Além disso, foi proferida sentença penal condenatória em desfavor de Daniel, fixando-se pena superior a 08 (oito) anos e estabelecendo-se o regime fechado para cumprimento da reprimenda [...]

Nestes termos, em sede de revisão prevista no artigo 316, parágrafo único,
MANTENHO
a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de Daniel Silva Leal, eis que ainda presentes os pressupostos fáticos e jurídicos exigidos no artigo 311 e seguintes do CPP.”
(
Ricardo Nicolino de Castro
, juiz de Direito - PJe NU 1001537-29.2022.8.11.0012 - ID 124448967).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para
formação da culpa e
ncontra-se prejudicada diante da prolação da sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste
habeas corpus
(TJMT, HC 1003036-50.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 29.3.2023).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta do paciente, visto que seria o executor direto do crime contra José Antônio Rodrigues Ribeiro, após premeditação; a vítima morta em decorrência de ferimentos na cabeça, provocados por múltiplos golpes com instrumento contundente, após estar caída ao solo e não apresentar mais reação; os objetos subtraídos foram transportados pelo paciente, no veículo da própria vítima, até Ituiutaba-MG.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC no 546.380/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2020; HC no 93515/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente tentou destruir os meios de prova [imagens das câmeras de segurança do local do crime] e foragiu para outro estado da Federação [Minas Gerais], na posse dos bens subtraídos, dentre ele o veículo da vítima, após a prática delitiva (TJMT, HC N.U 1007036-06.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 20.9.2017; N.U 1008166-21.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2023).

Ademais, o paciente permaneceu segregado durante a instrução processual e foi condenado por crime com emprego de violência, em regime inicial fechado.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação nas vias ordinárias. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC no 454.765/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023